Tribunal: STJ
Processo: 5458796-48.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001422 - GO (2025/0279757-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANG COMERCIO EXTERIOR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO DORNELLES DIAS - SC026234
AGRAVADO
: MAURICIO DELBONS OLIVEIRA
AGRAVADO
: WILMA CONCEICAO DA CUNHA
ADVOGADA
: WILMA CONCEIÇÃ DA CUNHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO015129
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO. OFENSA AO
DO CPC/15. TRIBUNAL
ART. 480
ESTADUAL CONCLUIU PELA REGULARIDADE DO LAUDO PERICIAL.
VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o Tribunal
CPC/2015
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu, entre outros fundamentos, pela inexistência de
irregularidades na questionada prova pericial.
3. A pretensão de alterar tal entendimento, sob alegada ofensa ao
do
art. 480
CPC/15, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, inviável nesta via recursal
conforme dispõe a Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52106303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:31:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: b94cf809-5561-4691-8c5c-cf9a742c3035

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:31:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: b94cf809-5561-4691-8c5c-cf9a742c3035

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001422 - GO (2025/0279757-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANG COMERCIO EXTERIOR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO DORNELLES DIAS - SC026234
AGRAVADO
: MAURICIO DELBONS OLIVEIRA
AGRAVADO
: WILMA CONCEICAO DA CUNHA
ADVOGADA
: WILMA CONCEIÇÃ DA CUNHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO015129
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO. OFENSA AO
DO CPC/15. TRIBUNAL
ART. 480
ESTADUAL CONCLUIU PELA REGULARIDADE DO LAUDO PERICIAL.
VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o Tribunal
CPC/2015
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu, entre outros fundamentos, pela inexistência de
irregularidades na questionada prova pericial.
3. A pretensão de alterar tal entendimento, sob alegada ofensa ao
do
art. 480
CPC/15, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, inviável nesta via recursal
conforme dispõe a Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto ANG COMÉRCIO EXTERIOR
agravo em recurso especial
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão exarada pela il. Vice-Presidência do eg.
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e
do
"a"
"c"
permissivo constitucional, em face de v. acórdão assim ementado (fls. 651-652):

"Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. VÍCIO OCULTO DO
Documento eletrônico VDA51736343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 22:54:02
Código de Controle do Documento: 2ed94b13-f6ad-4fa8-a206-f2e2083bd0fc

PRODUTO. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA NO DANO
MATERIAL. EVENTO DANOSO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que acolheu o pedido
inicial e condenou a ré ao pagamento de indenização material e moral por vício
oculto do produto.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há vício na produção da prova
pericial que justifique a realização de novo ato judicial; (ii) saber se há defeito
na fabricação do produto e se estão presentes os requisitos da obrigação de
indenizar; e (iii) determinar se o termo inicial da correção monetária incidente
no dano material é a data do prejuízo ou da citação.
III. Razões de decidir
3. A prova pericial foi considerada como meio idôneo à resolução da
controvérsia. A alegação de nulidade do laudo, baseada em suposta
incompletude na resposta de quesitos, foi rejeitada, uma vez que o perito
apresentou análise técnica objetiva e adequada, sem juízo de valor.
4. O fornecedor responde por vício oculto do produto, cabendo-lhe indenizar o
consumidor pelos danos materiais e morais decorrentes, conforme arts. 14 e 18
do CDC.
5. A correção monetária deve incidir desde o evento danoso, nos termos do
do CC e da Súmula 43 do STJ. IV. Dispositivo e tese.
art. 398
6. Apelação cível conhecida e desprovida."

Os sucessivos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, conforme
vv. acórdãos às fls. 686-696 e fls. 706-716.
Nas razões do apelo nobre (fls. 721-730), ANG COMÉRCIO EXTERIOR LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL aponta, preliminarmente, ofensa aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, do
CPC/15, afirmando que o eg. TJ-GO não sanou os vícios suscitados nos embargos de declaração.
Ultrapassada a preliminar, indica violação ao
do CPC/15, afirmando, em
art. 480
síntese, que "conforme demonstrado na apelação, as respostas apresentadas não se atêm ao que
foi perguntado, quase todas tem nítido viés subjetivo, mas não do ponto de vista do profissional, de
aplicação de expertise ao caso, mas sim de simples opiniões. Isso se extrai de várias passagens,
bem como, daquelas apontadas pelo Tribunal a quo no acórdão, onde o expert simplesmente
.
afirma a ocorrência de vícios, mas sem justificar como chegou à conclusão Há também
" (fls. 726 - destaques no
passagens em que ele expressamente4 emitiu juízo de valor sobre o caso
original).
Aduz, ainda, que "a inobservância do laudo técnico apresentado pela recorrente não
pode prosperar. O trecho acima transcrito, assim como as jurisprudências citadas, evidencia de
forma inequívoca a possibilidade de substituição do assistente técnico, sob pena de configurar
restrição ao direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme preconizado pelo artigo 5o, inciso
(fls. 729).
LV, da Constituição Federal"
Intimado, MAURÍCIO DELBONS OLIVEIRA e WILMA CONCEIÇÃO DA
CUNHA apresentaram contrarrazões (fls. 795-819), pelo desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 822-828), motivando o agravo em recurso
especial (fls. 835-839), em testilha.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 846-852), pelo desprovimento do agravo.
Documento eletrônico VDA51736343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 22:54:02
Código de Controle do Documento: 2ed94b13-f6ad-4fa8-a206-f2e2083bd0fc

É o relatório.
VOTO
Inicialmente, rejeita-se a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022 do CPC/15,
uma vez que o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) analisou os pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. Impende salientar que a
remansosa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não há omissão, contradição ou
obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e
apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido, destacam-se os recentes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA
N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS
AUTOS. AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES. REEXAME FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, I e II, e 489, § 1o do CPC,
quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado,
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese
do insurgente.
(...)
7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
REsp n. 2.038.626/PR,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
– g. n.)
NORONHA
12/2/2025,
17/2/2025

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser
afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.
(...)
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.508.561/SP,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
– g. n.)
31/3/2025,
4/4/2025

Melhor sorte não socorre ao apelo no tocante à ofensa ao
do CPC/15.
art. 480
No caso, o eg. TJ-GO, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos,
concluiu, entre outros fundamentos, pela inexistência de irregularidades na prova pericial,
conforme v. acórdão do qual se transcreve o seguinte excerto (fls. 637-643):

"Passo, primeiramente, ao enfrentamento da tese preliminar de nulidade
da prova técnica.
A ré apelante alega nulidade do laudo técnico, ao argumento de que o perito
teria exercido juízo de valor. Insiste nas arguições suscitadas em suas
impugnações ao laudo (eventos 132 e 158), asseverando que “as respostas aos
quesitos a parte autora/apelada de números: 4 / 9 e 10 e da parte ré/apelante os
quesitos de números:
/
e 20 do Laudo principal” seriam
5 / 8 / 13 14 / 15 / 17
incompletas (evento 200, arquivo 1, fl. 5).
Denota-se dos autos que, uma vez entregue o laudo pericial (evento 123),
as partes apresentaram manifestação específica nos eventos 132 e 133. Já nos
Documento eletrônico VDA51736343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 22:54:02
Código de Controle do Documento: 2ed94b13-f6ad-4fa8-a206-f2e2083bd0fc

eventos 153 e 154 indexou-se o laudo complementar, do qual as partes
manifestarem-se nos eventos 158 e 159.
Ao revisitar a prova pericial (eventos 123, 153 e 154), levando-se em
consideração os questionamentos da ré apelante (eventos 132 e 158), vê-se que
as interpelações foram respondidas pelo perito e que não foi externado juízo
de valor pelo profissional capaz de macular a prova técnica.
Extrai-se das respostas aos quesitos formulados pelos autores apelados e
pela ré apelante — os quais são mencionados no recurso como indicadores de
que a prova técnica estaria incompleta —, a análise objetiva e suficiente
realizada pelo perito nomeado (evento 123).
Veja-se o trecho de respostas aos quesitos 4, 9 e 10 formulados pelos autores
apelados:
(...)
Diferentemente do argumento da apelante, o laudo pericial, que foi
homologado na decisão do evento 161, é prova técnica idônea, cuja conclusão
aponta para a existência de vício oculto do produto que ela vendeu aos
autores apelados.
Os esclarecimentos feitos pelo perito no laudo complementar (eventos 153 e
154) se mostram coerentes com a análise técnica do laudo principal. A
objetividade do perito nas respostas aos quesitos não as qualifica como
incompletas.
Aliás, o
do CPC elenca as hipóteses que autorizam a relação de
art. 480
nova perícia, e nelas não se enquadra a insurgência recursal, in verbis:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a
realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente
esclarecida.
§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais
recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão
dos resultados a que esta conduziu.
§ 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a
primeira.
§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar
o valor de uma e de outra.

Assim, a impugnação da ré apelante tem qualidade teórica, não se
identificando desvio de desqualificação da prova técnica, motivo pelo qual,
rejeito a tese preliminar.
Já na análise de mérito, vê-se que as provas produzidas nos autos embasam
o acolhimento do pedido inicial de indenização.
Consta dos autos que os autores apelados realizaram a manutenção do piso
porcelanato defeituoso, observando a advertência quanto ao uso de produtos
de limpeza abrasivos e sem ph neutro.
A partir da eliminação da premissa de mau uso, corroborada pela prova
pericial, chegou-se à conclusão de que as manchas que apareceram no piso
porcelanato são defeitos de fabricação, os quais só se evidenciam ao longo do
tempo de uso (evento 123, arquivo 1).
Os questionamentos deduzidos pela ré apelante são abstratos e não
desqualificam os elementos de prova constantes dos autos.
Com a petição inicial, os autores apelados juntaram notas fiscais,
fotografias, protocolo de reclamação administrativa e avaliações técnicas que
corroboram a identificação do defeito do porcelanato após instalação e tempo
de uso (evento 1, arquivos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21).
A ré apelante, por outro lado, se limitou a tratar sobre as orientações de uso
e garantia do produto, mas sem comprovar a infração delas pelos autores
apelados (evento 35, arquivos 1, 2 e 3).
Documento eletrônico VDA51736343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 22:54:02
Código de Controle do Documento: 2ed94b13-f6ad-4fa8-a206-f2e2083bd0fc

E em postura não cooperativa, visando rediscutir os quesitos que não
atenderam o seu anseio, a ré apelante apresentou relatório técnico produzido
por outro profissional depois da entrega do laudo pericial cuja conclusão foi
desfavorável à sua tese.
Na realização da perícia foi assegurado o contraditório, inclusive com
participação do assistente técnico da ré apelante (eventos 100, 103 e 123).
É inconcebível, nesse toar, a rediscussão da prova com base em relatório
produzido por outro profissional (José Francisco de Aguiar -evento 158) que
não o assistente técnico indicado (Silvio Marcos Dias - evento 59).
Isso porque, são inoportunos os comentários lançados por outro
profissional técnico à resposta de quesitos da prova pericial — produzida com
acompanhamento e participação de assistente técnico da ré apelante. Trata-se
de documento unilateral incapaz de infirmar as conclusões apontadas no
laudo principal e esclarecimentos do laudo complementar (eventos 123, 158 e
159).
O laudo pericial foi regularmente considerado nos fundamentos da
sentença recorrida, mediante a livre apreciação do conjunto de prova pelo
juiz, conforme autorização dos arts. 371 e 479 do CPC:
(...)
Assim, uma vez demonstrado o vício oculto do produto, tem-se como
, conforme prescrevem os
preenchidos os requisitos da obrigação de indenizar
e 18 do CDC.
art. 14
Uma vez comprovado o vício do produto, o prejuízo financeiro suportado
pelo consumidor (dano material) e a violação ao direito subjetivo dos autores
apelados (dano moral), nasce a obrigação de indenizar imputada, no caso, à ré
apelante. O argumento deduzido no recurso para combater a condenação na
obrigação de indenizar é genérico e abstrato, não se prestando, portanto, à
desqualificação da obrigação." (g. n.)

Nesse cenário, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias
do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de
recurso especial, consoante preconiza a Súmula n. 7/STJ.
Com estas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, desprovido.
Com supedâneo no
§11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 15%
art. 85,
(quinze por cento) sobre o valor da condenação para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da
condenação.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51736343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 22:54:02
Código de Controle do Documento: 2ed94b13-f6ad-4fa8-a206-f2e2083bd0fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.001.422 / GO
Número Registro: 2025/0279757-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
545879648 54587964820208090051
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANG COMERCIO EXTERIOR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO DORNELLES DIAS - SC026234
AGRAVADO
: MAURICIO DELBONS OLIVEIRA
AGRAVADO
: WILMA CONCEICAO DA CUNHA
ADVOGADA
: WILMA CONCEIÇÃ DA CUNHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO015129
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52002411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: bbb11fe6-c541-4eda-b34c-b5e0c7b88ff7

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: bbb11fe6-c541-4eda-b34c-b5e0c7b88ff7